Tribunal: TJMT
Processo: 1006380-47.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006380-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA AO BANCO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1006380-47.2022.8.11.0041
), julgou procedente a ação “c
om fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de
R$ 108.966,65 (cento e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos),
a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
”.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%
(dez por cento)
do valor da condenação (Id. 198515751).

BANCO BRADESCO S.A
., em suas razões, aduz, preliminarmente, de nulidade pontuando que sentença fora decidida
extra petita.

Ao continuo pontua a inépcia da inicial por incongruência entre razões do pedido e causa de pedir.

Afirma, no mérito, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 198515764.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente a se considerar que é de
R$ 2.179.333,47 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos)
o valor atualizado do processo n.
1007307-67.2017.8.11.0015
.

Requer, pois, a reforma da sentença “
mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo art. 85”.

Contrarrazões – Id. 198515766.

Ambos os preparos recolhidos – Id. 198575662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1006380-47.2022.8.11.0041
), julgou procedente a ação “c
om fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de
R$ 108.966,65 (cento e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos),
a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
”.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%
(dez por cento)
do valor da condenação (Id. 198515751).

Ab initio
, rejeito a preliminar de decisão extra petita bem como inépcia da inicial.

Isto porque, analisando os pedidos contidos na exordial, observa-se que esta constar “
Subsidiariamente, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processo nº 1007307- 67.2017.811.0015, arbitrando-os por equidade
”, assim sendo, observado que o juízo aplicou os honorários por equidade e não conforme percentual em contrato, não há decisão extra petita, muito menos inépcia da inicial.

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo n.
1007307-67.2017.8.11.0015
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de SANDRA VINCENSI DONATO e FERNANDO VINCENSI DONATO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 1.102.934,93 (um milhão, cento e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos).

A ação foi ajuizada em 13/06/2017 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. A cédula possuía como garantia 30 (trinta) mil sacas de soja de 60 kg, localizadas na “Fazenda Donato”, situado no município de Itanhangá – MT e um imóvel rural com área de 339,00 há (trezentos e trinta e nove hectares), denominado “Fazenda Donato II”, situada no Município De Itanhangá - MT.

Após o ajuizamento da ação de execução, o autor manifestou nos autos requerendo a expedição de Carta de Citação com AR-MP (Aviso de Recebimento Mão Própria), a fim de possibilitar o fiel e cabal cumprimento da ordem de Citação, Penhora e Avaliação.

Em seguida, diante do retorno do aviso de recebimento infrutífero na tentativa de citação, o autor fora intimado a indicar novo endereço dos executados. Assim, requereu fosse determinado à expedição de novo Mandado de Citação, Penhora e Avaliação a fim de ser cumprido por Oficial de Justiça nos novos endereços informados.

Ademais, sem prejuízo do ato acima requerido, o autor pugnou pela expedição de Carta Precatória de Citação, Penhora e Avaliação do bem ofertado em garantia na execução, a ser cumprida no juízo deprecado de Tapurah - MT. Dando prosseguimento ao feito, o autor requereu fosse determinada a expedição de Mandado de Citação, Penhora e Avaliação a fim de ser cumprido por Oficial de Justiça, para intimação da executada Sandra Vincensi Donato e, no mesmo ato, a intimação do terceiro garantidor acerca da penhora do objeto hipotecado, o sr. Ironi Antônio Donato.

A fim de prover o cumprimento das diligências pleiteadas, o autor manifestou nos autos juntando os comprovantes de recolhimento das custas. Posteriormente, por meio de certidão do oficial de justiça foi informado que não houve êxito em citar a executada, pois segundo informação de vizinho, os moradores estavam viajando.

Assim sendo, o autor requereu o desentranhamento do mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça no mesmo endereço anteriormente fornecido, mas dessa vez fosse determinada a citação por hora certa da executada, nos termos do art. 252 do CPC, pois a mesma possuía conhecimento da ação e estava dificultando o cumprimento do mandado.

Em seguida, o autor reiterou o pedido de desentranhamento do mandado, a fim de possibilitar que o Oficial de Justiça possa dar fiel e cabal cumprimento, bem como anexou os comprovantes referentes às custas das diligências. Após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”.

No que se refere ao processo n.
1007307- 67.2017.8.11.0015
, verifica-se que a parte Autora foi ajuizada em 2017 na de Sinop, e a parte autora realizou diligencias necessárias ao regular prosseguimento do feito, entretanto houve a rescisão unilateral.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado, entendo que a fixação dos honorários contratuais como estipulado na sentença de
R$ 108.966,65 (cento e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), equivale a pouco mais de

5% sobre o valor atualizado da causa
R$ 2.179.333,47 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos)
, remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES
–– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

E, como dito, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, entendo que a verba honorária fixada na sentença se encontra adequada ao caso em tela, não carecendo de reforma.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença que arbitrou o montante de
R$ 108.966,65 (cento e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) a titulo de honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024